Tribunal: TJMT
Processo: 1008146-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO No 1008146-35.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S): WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA
Vistos,
Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 137823), que revogou a prisão preventiva de WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP – (Sistema Primus).
O requerente sustenta que a segregação cautelar deveria ser mantida para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, visto que o requerido “permaneceu foragido por anos, além de ser costumaz na criminalidade”.
Requer a concessão de liminar para que seja “atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no âmbito da ação penal em exame, mantendo-se a custódia preventiva do requerido” (ID 39061958).
Relatos.
Em 6.12.2008, o requerido teria matado José Santos Andrade por motivo fútil, mediante emprego de asfixia mecânica e recurso que dificultou a defesa do ofendido (ID 39302480).
Em 26.10.2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do requerido nos seguintes termos:
“Considerando que os acusados citados por edital não responderam à acusação por escrito, não compareceram em Juízo e tampouco constituíram advogado, declaro suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP.
No que tange ao pedido de decretação da prisão preventiva, em detrimento dos acusados, que enseja à prolação de uma decisão que determine a sua inserção em regime de segregação provisória, entendo que se encontram perfeitamente delineadas no presente caso. [...]
Compulsando os autos, entendo que procede o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado visando assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. [...]
Além do mais, é de bom alvitre realçar, outrossim, que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade, catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer. [...]
Ante o exposto, decreto a prisão preventiva dos acusados WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA e PEDRO NICOLAU TEIXEIRA. [...]” (Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – Código 29328)
Em 10.3.2020, o mandado de prisão foi cumprido (ID 39302488).
Em 24.3.2020, a prisão preventiva do requerido foi revogada, com imposição de medidas cautelares alternativas, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Quando da decretação da prisão do denunciado, havia necessidade da sua segregação preventiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Contudo, entendo que não estão mais presentes os requisitos autorizadores para a custódia preventiva do acusado, tendo em vista que o denunciado apresentou nos autos seu comprovante de residência, bem como declaração de residência.
Assim, no caso, em que pese seja absolutamente reprovável a conduta, em tese, praticada pelo réu, não mais se justifica a segregação cautelar do acusado, a qual só é admitida quando baseada em justificação judicial, devidamente fundamentada, nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sob pena de se transformar em letra morta o direito individual, constitucionalmente assegurado a todos, da liberdade de ir, vir e ficar.
Nessa toada, somado a tais argumentos, tem-se a declaração pública de situação de pandemia em relação ao COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde – OMS, razão pela qual os órgãos do Poder Judiciário se manifestaram a este despeito, destacando-se a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que em seu art. 4° recomenda o seguinte: [...]
Nessa senda, consoante ficha de atendimento médico à ref. 31, verifica-se que o denunciado é acometido por tuberculose, enquadrando-se, também, no disposto da alínea “a” do referido artigo, por estar no grupo de risco de transmissão da COVID-19.
Nestes termos, sopesadas tais circunstâncias com prudência e cautela, e já desaparecidos os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a revogação da prisão preventiva se impõe.
Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1a parte) do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada, concedendo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, mediante as seguintes condições cautelares (art. 319 do CPP): a) Deverá o réu comparecer a todos os atos do processo; b) No caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este juízo; c) Não frequentar bares, boates e locais similares; d) Recolhimento domiciliar noturno das 21h00min às 05h00min; e) Não ingerir bebidas alcoólicas. [...]” (Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – ID 39302489)
Em 2.4.2020, fora interposto Recurso em Sentido Estrito pelo órgão ministerial de primeiro grau (ID 39302489).
Pois bem.
A medida cautelar inominada mostra-se cabível para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares alternativas (STJ, HC no 365.838/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.2.2017).
Vejamos.
A reiteração delitiva envolvendo crimes recentes praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa [lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico] justificaria a segregação cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Todavia, verifica-se que o requerido se encontra no grupo de risco da pandemia de coronavírus – COVID-19 –, por possuir tuberculose, como bem destacado pelo Juízo singular na decisão revogatória (ID 39302489).
Além disso, o homicídio ocorreu no ano de 2008, o requerido foi interrogado, tem advogado constituído [Jucynil Ribeiro Pereira, OAB/MT 4.107] e apresentou comprovante de endereço atual [Rua Quatro, no 178, bairro Jardim Industriário II, no Município de Cuiabá/MT].
Nesse quadro, ao ponderar a reiteração do requerido, a apresentação de comprovante de endereço atualizado e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19, especialmente na hipótese de integrante do grupo de risco (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), mostra-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, mesmo porque a decisão impugnada não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir a concessão da medida cautelar a fim de cessar imediatamente seus efeitos.
Assim sendo, conserva-se o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE no 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).
Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.” (Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakomoto – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE a liminar.
Outrossim, CITE-SE o requerido para, querendo, constituir advogado e contestar o pedido em 5 (cinco) dias (NCPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o).
Ao Juízo singular, REQUISITEM-SE informações sobre o recebimento do RSE interposto pelo Ministério Público Estadual e a atual situação processual do recorrido, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO